Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-68.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. OBJETO POSSIVELMENTE ENVOLVIDO OU ORIUNDO DA PRÁTICA DE CRIMES. INVESTIGAÇÃO SOBRE MEMBROS DA FACÇÃO DENOMINADA “COMBOIO DO CÃO”. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO EM ANDAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO.INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu o levantamento de restrição judicial de veículo sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem e tem vinculação a pessoas investigadas pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa denominada como “Comboio do Cão”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a liberação de restrição judicial lançada sobre veículo supostamente de propriedade de terceiro de boa-fé, adquirido licitamente, em virtude de possível vinculação e interesse a processo no qual se investiga a prática de crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
4. São efeitos da condenação, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
5. Mostra-se prematura a retirada da restrição judicial imposta sobre o veículo, em tese, de propriedade da apelante, pois, independentemente da titularidade sobre o bem, de sua boa-fé e de não figurar como investigada na ação criminal, há indícios de que o automóvel em questão tem vinculação aos autos da ação penal originária, sendo, portanto, objeto de interesse processual, não havendo possibilidade, ao menos por ora, de ser restituído com levantamento da restrição.
IV. CONCLUSÃO.
6. Apelação conhecida e desprovida.